Tribunal: TJMT
Processo: 0000652-41.2018.8.11.0022
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000652-41.2018.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[D APARECIDO ALVES - CNPJ: 00.929.320/0001-20 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO - CPF: 032.818.271-01 (ADVOGADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), JOARINA PATRICIA PINHEIRO - CPF: 046.189.101-86 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), MONALISA MENDONCA SANTANA - CPF: 051.119.541-98 (ADVOGADO), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.020.516/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 468.870.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA MARESSA CAMILO DE CARVALHO - CPF: 016.406.781-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS
– DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA E CONSTRIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DO BEM – PRETENSÃO RESISTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos. 2. Segundo o STJ,“
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra a decisão vinculada ao Id. n. 186731694, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por D APARECIDO ALVES, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos dos
“Embargos de Terceiros”
(Proc. no 0000652-41.2018.8.11.0022), opostos pela pelo agravado contra a agravante, no que diz respeito à procedência do pedido de desconstituição da “
penhora e constrição imposta ao veículo Caminhão, Mercedes Bens, placa QBI6747-MT, Chassi 9BM958096EB957401 – RENAVAM 01135193280, nos autos de execução no 1633- 75.2015.811.0022, código no 52511, mantendo-o na posse do embargante D Aparecido Alves ME”,
mas invertendo os ônus sucumbenciais fixados, de modo que sejam suportados pela embargada/agravante (cf. Id. no 186731694).

A agravante alega que a decisão agravada
“deixou de observar a incidência do princípio da causalidade no caso concreto”
, e reinsiste em que quem deu causa ao ajuizamento do processo foi a parte autora, e que a agravante, em sede de defesa, apenas pugnou pela improcedência dos embargos de terceiro, utilizando os argumentos pertinentes ao caso concreto.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, mantendo inalterada a sentença que condenou a parte agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. Id. n. 189698155).

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 193800689)

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a sentença de procedência condenou o agravado aos ônus sucumbenciais pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Com relação aos argumentos trazidos pelo embargado, no que tange ao pedido de condenação do embargante nos honorários advocatícios ante o princípio da causalidade, verifico que merece procedência, nos termos dos fundamentos que passo a expor.

A previsão legal de condenação em honorários advocatícios se encontra no artigo 82, §2o do CPC, onde o vencido arcará com as custas de sucumbência, tornando o princípio da sucumbência regra, contudo o âmbito jurídico admite exceções.

O princípio sucumbência vai de encontro ao princípio da causalidade, onde este prevê como responsável sobre a sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo.

Vejamos o que dispõe a súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Diante do presente caso, verifica-se que, realmente, a parte embargada não poderia prever o negócio jurídico formalizado entre o embargante e o Posto Marka LTDA.

Ressalta-se que, o que se espera de uma compra de bem móvel é sua formalização junto ao órgão responsável por transferência de propriedade, e, no presente caso, conjuntamente com a regularização perante a credora fiduciária, que ocasionaria em constar no documento do bem não mais como proprietário o Posto Marka LTDA., mas sim a parte embargante, e com isso não resultaria em restrição via sistema RENAJUD, restrição essa que ocorreu nos autos de execução, ocasionando a interposição dos presentes embargos.

Independentemente da negação do requerimento de cessão de direitos e assunção de finame formulado pelo Arcanjo Felipe Neto, o embargante, após adquirir o bem, nem sequer tentou buscar o credor fiduciário para proceder com a regularização do documento do bem, com intuito de não mais constar como proprietário o Posto Marka LTDA., mas sim o próprio embargante.

Portanto, como se observa a não regularização do documento do veículo em discussão junto ao Detran e ao credor fiduciário, ante o pacto entre comprador e vendedor, sendo de responsabilidade da parte compradora transferir a propriedade do bem, agindo essa com omissão e negligência, tem-se como parte que deu causa aos presentes embargos, o próprio embargante.

(...)”.

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

(...)

O STJ já sumulou o entendimento de que, “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula no 303), e fixou a tese repetitiva de que, “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016), logo, como dispensa maiores comentários o fato de que, mesmo após tomar conhecimento do negócio celebrado entre a embargante e o executado, a empresa/embargada insistiu na constrição do bem, abertamente resistindo à pretensão deduzida nestes autos, é evidente que a sentença merece reparo nesse ponto.

(...)” (cf. Id. n. 186731694).

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo que, no caso, os honorários devem ser suportados pela agravante, pois,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, a requerida insistiu na penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024